Tribunal: TJES
Processo: 0000805-55.2017.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes da Lei de licitações
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000805-55.2017.8.08.0002

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO LEMOS BARBOSA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000805-55.2017.8.08.0002

EMBARGANTE: JOSÉ CARLOS DINO

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

A C Ó R D Ã O

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA PRÉ-PROCESSUAL. FATO OCORRIDO EM 2014. VIGÊNCIA DA LEI 12.234/2010. VEDAÇÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO QUANTO AO DOLO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela defesa, alegando omissão no Acórdão que manteve a condenação do réu por crime licitatório. A parte sustenta que o Tribunal deixou de analisar a prescrição retroativa (período entre o fato e a denúncia) e a ausência de dolo na conduta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia cinge-se a verificar se o Acórdão padece de omissão quanto à análise da prescrição da pretensão punitiva e quanto à fundamentação do elemento subjetivo do tipo, ou se a pretensão configura mera rediscussão de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há omissão quanto à prescrição. O fato delituoso ocorreu em 2014, sob a vigência da Lei nº 12.234/2010, que aboliu a prescrição retroativa pré-processual (entre a data do fato e o recebimento da denúncia). A tese defensiva parte de premissa legal revogada, sendo juridicamente impossível seu acolhimento.

O Acórdão analisou detidamente a autoria e a materialidade, extraindo o dolo das circunstâncias fáticas do caso (
modus operandi
). A discordância da parte com a conclusão do julgamento não caracteriza omissão, mas inconformismo.

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão da causa ou para fins de prequestionamento quando ausentes os vícios elencados no art. 619 do CPP. Precedentes do STJ e deste Egrégio TJES.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos conhecidos e
REJEITADOS
, mantendo-se integralmente o Acórdão embargado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL Nº: 0000805-55.2017.8.08.0002

EMBARGANTE: JOSÉ CARLOS DINO

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos pela defesa de José Carlos Dino, apontando suposta omissão no v. Acórdão que manteve sua condenação.

A defesa sustenta, em síntese, que o julgado foi omisso ao não reconhecer a prescrição retroativa calculada entre a data do fato e o recebimento da denúncia, bem como ao não analisar detidamente o dolo na conduta do agente.

Pois bem.

Compulsando detidamente os autos, bem como o teor do Voto Condutor vergastado, verifica-se que a realidade fática e jurídica aponta em sentido diametralmente oposto ao sustentado nos presentes aclaratórios. Ao contrário do que alega o Embargante, o Acórdão embargado enfrentou, de maneira solar, clara e exaustivamente fundamentada, todas as questões nevrálgicas e relevantes para o deslinde da controvérsia, não remanescendo qualquer lacuna, obscuridade ou ponto cego a ser preenchido nesta via recursal.

O que se observa, a olhos vistos, é o nítido e cristalino inconformismo da parte com a tese jurídica socraticamente adotada por este Órgão Julgador, buscando, em verdade, um novo julgamento da causa sob o pálio de inexistente omissão.

Sob essa ótica, cai por terra, de forma fragorosa, o pleito defensivo quanto à alegada omissão sobre a
prescrição retroativa
. Imperioso destacar, para que não pairem dúvidas, que os fatos delituosos narrados na peça exordial ocorreram no ano de
2014
.

Haja vista esse panorama temporal, é mandatório aplicar ao caso as disposições da Lei nº 12.234/2010, diploma este que alterou a redação do art. 110 do Código Penal e extinguiu, de forma peremptória, a figura da prescrição retroativa pré-processual aquela calculada entre a data do fato e o recebimento da denúncia ou queixa. Portanto, o cálculo aritmético apresentado pela defesa parte de uma premissa jurídica materialmente impossível e revogada.

O silêncio do Acórdão sobre uma tese manifestamente inaplicável e
contra legem
não configura, em hipótese alguma, omissão, mas sim a correta, estrita e necessária aplicação da lei penal vigente à época dos fatos.

Noutro giro, no que tange à alegação de omissão na análise do elemento subjetivo (
dolo
) e da
tipicidade
da conduta, o
decisum
foi cirúrgico e exaustivo ao demonstrar o perfeito encaixe (subsunção) entre os fatos provados e a norma penal incriminadora. O dolo,
in casu
, não foi presumido, mas extraído logicamente do
modus operandi
empregado pelo agente consistente no fracionamento deliberado de despesas com o fito de dispensar licitação fora das hipóteses legais, conforme amplamente debatido e sopesado no voto condutor.

A mera discordância da parte com a hermenêutica jurídica aplicada ou com a valoração da prova realizada pelo julgador não autoriza, sob nenhum pretexto, o manejo dos embargos de declaração, que não se prestam a rediscussão de mérito ou revisão de convicções.

Nesse sentido, é o entendimento consolidado da Corte Superior, que veda a utilização desta via recursal para "responder questionários" ou rediscutir o mérito:

"Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, nem tampouco para o reexame da prova. Inexistentes os vícios do art. 619 do CPP, impõe-se a rejeição." (STJ - EDcl no AgRg no AREsp).

Nessa mesma toada, este Egrégio Tribunal de Justiça caminha em perfeita sintonia com a Corte Superior:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO. Tratando-se de matéria de ordem pública pode a mesma ser conhecida de ofício, contudo, evidenciando o voto a fundamentação adequada, não há que se falar em contradição ou omissão. Os Embargos de Declaração não se prestam para responder questionários e consultas das partes." (TJES - ED: 100010010013, Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça).

Portanto, firme nessas considerações, entendo que não há qualquer vício de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado. A pretensão do embargante reveste-se de caráter infringente, buscando, por via transversa, a reforma da decisão que lhe foi desfavorável, o que é vedado nesta via processual.

Ante o exposto, e em consonância com a Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
e
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

03

Vitória/ES, 05 de fevereiro de 2026.

DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o e. Relator.

É como voto.